Tribunal: TJDFT
Processo: 0716307-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. MILHAS. PROGRAMA DE FIDELIDADE. SMILES. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. Tratando-se de relação privada e de direito patrimonial, as limitações impostas pela empresa ré em seu regulamento são possíveis e admissíveis, pois buscam preservar o objetivo do programa (premiar os clientes frequentes pela sua fidelidade), impedir o uso indevido dos dados pessoais dos participantes e o mercado paralelo de comercialização de bilhetes aéreos.

2. Os programas de fidelidade são instituídos pelas companhias aéreas, que arcam com o custo da atividade comercial que desempenham e são obrigadas a seguir as normas estabelecidas pela ANAC. Obviamente, ao instituir o seu programa de fidelidade em parceria com outras empresas, a companhia aérea não tem qualquer pretensão de criar ou propiciar um mercado paralelo de comercialização de bilhetes, em clara concorrência desleal a elas mesmas, razão pela qual a restrição de transferência das milhas a terceiros é plenamente compreensível e aceitável.

3. A cláusula do Regulamento que limita a emissão de passagens aéreas ao participante e mais 25 pessoas a cada ano civil é bastante razoável e está em consonância com os objetivos do programa. É de se presumir que a quantidade autorizada é suficiente para o usufruto das milhas por uma pessoa comum, sem o intuito comercial. Não há desvantagem exagerada ao consumidor ou ausência de boa-fé na restrição imposta. Inaplicável o art. 51 do CDC.

4. Recurso adesivo do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e provido.